Tribunal: TJSP
Processo: 1085400-63.2017.8.26.0100
Classe: Embargos / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000154479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos no
1085400-63.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
REGINALDO DE SOUZA SOARES, são embargados QUALICORP SEGURO
SAÚDE S/A e UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO
ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 4 de março de 2020
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos no 1085400-63.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 25081 2/4
Embargos de
Declaração n°:
1085400-63.2017.8.26.0100/50000
Embargante(s):
Reginaldo de Souza Soares
Embargado(s):
Qualicorp Seguro Saúde S/A e Unimed do Estado de São
Paulo - Federação Estadual das Cooperativas Médicas
Comarca:
São Paulo Foro Central - 11a Vara Cível
1a Instância:
1085400-63.2017.8.26.0100
Juiz (a):
Luiz Fernando Pinto Arcuri
Voto no 25081
EMENTA. Embargos de declaração. Inexistência de erros
materiais, omissões, obscuridades ou contradições no
acórdão embargado. Recurso com objetivo de obter nova
decisão, com intuito infringente. Embargos de declaração
rejeitados.
Embargos de declaração opostos pela ré contra o
acórdão de fls. 697/708, que deu parcial provimento ao recurso das ora
embargadas, com a seguinte ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação declaratória de nulidade
de cláusula contratual c.c. repetição de indébito. Sentença
de procedência. Inconformismo das rés. Cabimento em
parte. Legitimidade passiva da operadora. Súmula 101 do
TJSP. Contrato coletivo. Aplicabilidade do CDC. Reajuste
anual por sinistralidade. Ausência de elementos que
justifiquem os reajustes aplicados. Reajuste unilateral
abusivo que coloca o consumidor em desvantagem
exagerada. Substituição pelo índice permitido pela ANS
para os contratos individuais. Não se anulou a cláusula
que prevê o reajuste, mas sim o índice aplicado em 2016 e
2017, que está em desacordo com as normas vigentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos no 1085400-63.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 25081 3/4
Sentença reformada nesse ponto. Recurso parcialmente
provido.
Pretende o embargante a modificação do julgado, a
fim de alterar o resultado da ação.
É o relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis em casos de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão existentes em
qualquer decisão judicial, conforme art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC.
Por sua vez, o teor da Súmula 98 do C. Superior
Tribunal de Justiça, no sentido de que “Embargos de declaração manifestados
com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”, não
exclui a necessidade de ter havido na decisão recorrida erro material,
obscuridade, contradição ou omissão, os quais inexistem do acórdão
embargado.
As razões de decidir, adotadas por ocasião do
julgamento do recurso interposto, são suficientes para afastar a pretensão
da parte embargante.
O que se verifica, na verdade, é que o atual recurso
busca rediscutir a causa já decidida, o que é incompatível com a natureza
e finalidade dos embargos declaratórios.
Consoante julgou o Excelso Pretório, “o recurso de
embargos de declaração não tem cabimento quando, a pretexto de esclarecer uma
inocorrente situação de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão, vem a
ser utilizado com o objetivo de infringir o julgado” (RT 779/157, Rel. Min.
CELSO DE MELLO).
Sobre o tema, vale mencionar o seguinte excerto do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos no 1085400-63.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 25081 4/4
julgado deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em voto da
relatoria do E. Desembargador FRANCISCO LOUREIRO:
“Como é elementar, não se admitem embargos declaratórios
com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a
substituição da decisão recorrida por outra. Lembre-se que não se trata e nem se
agita a questão de erro material evidente do acórdão, ou manifesta nulidade, que
permitiriam, em casos excepcionais, a inversão do julgado.
Objetiva a embargante instaurar nova discussão sobre
controvérsias jurídicas já apreciadas pelo aresto, o que não se admite (cfr. RTJ
154/223, 155/964, 30/412).” (TJSP
Embargos de Declaração no
1008756-79.2016.8.26.0564/50000, 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, j. em 23/04/2018).
Havendo inconformismo da parte embargante, este
deverá ser combatido por meio do recurso adequado, cabendo ressaltar
que inexiste óbice à eventual acesso às superiores instâncias, pois
conforme dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil: “Consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição
ou obscuridade”.
Ante o exposto, meu voto rejeita os embargos.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator